Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-98.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ESPECIALIDADE ATIVIDADES. CANDIDATO LICENCIADO EM PEDAGOGIA. CARGA HORÁRIA. POSSE. HABILITAÇÃO ESPECÍFICA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Mandado de segurança impetrado contra ato que do Gerente de Seleção e Provimento da Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal consistente na negativa de efetivação da posse de candidato nomeado para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades.
2. Decisões anteriores – sentença concedeu a segurança para declarar nulo o ato que negou a posse do impetrante no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, da Secretaria de Educação do Distrito Federal e determinar que a autoridade coatora reconheça o preenchimento do requisito do edital pelo impetrante quanto à formação em curso de licenciatura plena, ante a documentação já exibida.
II – Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o candidato nomeado para o cargo possui a graduação exigida pelo certame para tomar posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, da Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III – Razões de decidir
4. O diploma de licenciatura em Pedagogia, emitido por instituição reconhecida pelo MEC e que preenche a carga horária prevista na Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019 é documento idôneo para autorizar a posse no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1977304, 0743217-46.2024.8.07.0000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/03/2025; TJDFT, Acórdão 1929560, 0729095-28.2024.8.07.0000, Relatora Soníria Rocha Campos D'assunção, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/10/2024; TJDFT, Acórdão 1973698, 0714739-71.2024.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1962522, 0716177-35.2024.8.07.0018, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/01/2025.